Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 19 DO Decreto-Lei 3.688/1941). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, a 1 mês e 10 dias de prisão simples, no regime semiaberto. Requer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
4.As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Além disso, o próprio confessou a prática delitiva perante os policiais no momento da abordagem, e ainda em Juízo em seu interrogatório, o denunciado declarou que realmente estava na posse da faca, que a trazia consigo por ter ido, a pedido da mãe, em busca da tia que estava em companhia de moradores de rua e usuários de drogas ilícitas.

5.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
6. Quanto à fixação da pena, observe-se que a magistrada de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.